Tribunal: TJMT
Processo: 1027958-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027958-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS VITOR RODRIGUES SARMENTO - CPF: 162.123.667-64 (ADVOGADO), MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS - CPF: 346.699.491-87 (EMBARGANTE), ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 346.031.821-04 (EMBARGANTE), MATHEUS DORILEO ASSIS - CPF: 038.760.531-29 (EMBARGANTE), RODOLFO DORILEO ASSIS - CPF: 016.798.281-85 (EMBARGANTE), DALLY VIEIRA UNTAR - CPF: 763.382.401-82 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS e outros contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que deferiu tutela de urgência para arresto de valores e averbação da lide em matrícula imobiliária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à concessão de tutela
inaudita altera
pars
e suposta violação ao contraditório e ao devido processo legal; (
ii
) à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados; (
iii
) à legalidade da averbação da lide em matrícula de imóvel alienado a terceiro; e (
iv
) ao alcance do distrato com cláusula de quitação plena.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à tutela de urgência concedida sem prévia oitiva, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o tema, reconhecendo a legitimidade do contraditório diferido (art. 300, § 2º, CPC), diante do risco de frustração do crédito.

4. A impenhorabilidade foi afastada de forma fundamentada: (i) inexistência de conta-salário e intensa movimentação financeira descaracterizam verba alimentar (art. 833, IV, CPC); (
ii
) a proteção do limite de 40
salários mínimos
exige prova do mínimo existencial, ônus não cumprido (art. 833, X, CPC; STJ, REsp 1.677.144/RS).

5. A averbação da lide na matrícula do imóvel, mesmo já alienado, constitui medida cautelar idônea de publicidade e prevenção de fraude (arts. 301 e 792, CPC), sendo legítima para resguardar o resultado útil do processo.

6. O distrato com quitação plena foi corretamente examinado, concluindo-se que sua eficácia liberatória é controvertida e demanda dilação probatória, sobretudo diante da confissão parcial do débito pelos embargantes.

7. Os embargos não demonstram vícios do art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão de fundamentos já apreciados, o que é inviável em sede declaratória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à
revaloração
da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, § 2º, 301, 792, 833, IV e X, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 21/2/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, 4ª Turma, j. 15/4/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, 3ª Turma, j. 19/6/2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
o
posto
s
por
MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS, ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO ASSIS
e
RODOLFO DORILEO ASSIS
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n.

1007409-53.2023.8.11.0041 (ID.
316757397
).

Em suas razões, os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de manifestação sobre a violação ao contraditório e devido processo legal na concessão da tutela de urgência sem prévia oitiva dos embargantes, à impenhorabilidade das verbas bloqueadas por se tratarem de verbas alimentares e inferiores a quarenta salários mínimos, à ilegalidade da averbação na matrícula número 20.474 de imóvel já alienado a terceiro de boa-fé, e à existência de distrato contratual com cláusula de quitação plena, geral e irrestrita que extinguiria qualquer pretensão indenizatória (ID. 318907892).

O Embargado apresentou contrarrazões
no
ID. 320645393, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando que os embargos apenas demonstram inconformismo com a decisão desfavorável, sem que haja contradição, omissão ou obscuridade que justifiquem seu acolhimento, constituindo mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, pleiteando a aplicação da multa prevista no
art.
1.026,
§ 2º
, do
CPC diante do
caráter manifestamente protelatório
do recurso.

Recurso tempestivo (ID.
318919361
) e isento de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do Regimento Interno do TJMT.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS, ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS, MATHEUS DORILEO ASSIS
e
RODOLFO DORILEO ASSIS
pretendem o reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado que manteve a tutela de urgência para arresto de
R$ 3.958.000,00
e averbação da ação indenizatória na matrícula imobiliária número 20.474, sustentando vícios processuais na concessão da medida cautelar, impenhorabilidade das verbas constritas e inexistência de direito material do credor em face de distrato com quitação integral.

Da análise
dos autos, todavia, constato que
os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
, pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MINERÁRIO. CLÁUSULA INDENIZATÓRIA DE 20% SOBRE O PREÇO DE VENDA. CONFISSÃO PARCIAL DO DÉBITO. RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E X, CPC). INAPLICABILIDADE DIANTE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM “POUPANÇA/RESERVA” E AUSÊNCIA DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO (ART. 300, § 2º, CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para arresto de R$ 3.958.000,00 em nome dos réus e determinou a averbação da existência da ação na matrícula n.º 20.474 do CRI de Poconé.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) a presença de probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil (art. 300, CPC) para sustentar o arresto e a averbação; (
ii
) a incidência das impenhorabilidades do art. 833, IV e X, do CPC; (
iii
) a possibilidade de concessão da tutela inaudita altera
pars
.

III. Razões de decidir

3. Probabilidade do direito demonstrada por cláusula contratual que assegura indenização de 20% sobre o preço bruto da venda do imóvel e por confissão parcial dos agravantes quanto a valor devido, sendo controvérsias sobre distrato e quitação matéria de dilação probatória.

4. Perigo de dano evidenciado por mora prolongada, negativações do autor e notícia de recebimento milionário pelos agravantes, denotando risco de frustração do crédito e de dilapidação patrimonial; arresto adequado e reversível (art. 301, CPC).

5. Averbação da lide na matrícula é medida cautelar idônea para publicidade e prevenção de fraude, especialmente quando a controvérsia decorre de alienação do próprio bem, não havendo óbice pelo fato de ter sido vendido a terceiro.

6. Impenhorabilidade: inexistência de conta-salário e movimentação bancária intensa em contas correntes afasta natureza alimentar (art. 833, IV, CPC); a proteção do inciso X exige prova de que valores inferiores a 40
salários mínimos
constituem reserva destinada ao mínimo existencial, ônus não cumprido, sendo inaplicável como blindagem patrimonial.

7. Tutela concedida inaudita altera
pars
legitimada pelo fundado receio de ineficácia do provimento (art. 300, § 2º, CPC); contraditório apenas diferido, exercido no presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, é legítimo o arresto de valores e a averbação da lide na matrícula imobiliária para assegurar a efetividade do processo. 2. A
impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC não prevalece quando ausente conta-salário e quando valores em conta corrente revelam movimentação incompatível com ‘poupança/reserva’ e não se demonstra a proteção do mínimo existencial. 3. Em hipóteses de risco de frustração do crédito, admite-se tutela de urgência inaudita altera
pars
, com contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, § 2º, 301 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS (Corte Especial, j. 21/2/2024); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.506.679/MS, 4ª Turma, j. 12/5/2025; TJMT, AI 1026091-64.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 28/6/2023; TJMT, N.U 0000329-07.2019.8.11.0085, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 21/3/2024.

(
TJMT.
N.U 1027958-87.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
23/09/2025, DJ
e
23/09/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de suposta
s

omissões e
contradiç
ões
que, na verdade, inexiste
m
na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de agravo de instrumento.

Com efeito,
o
s Embargantes alegam omissão por não ter sido declarada a nulidade da decisão de primeiro grau que deferiu o arresto e a averbação sem sua prévia oitiva.

Todavia, a
alegação não prospera, visto que o acórdão embargado enfrentou de modo expresso a questão
, tendo a
decisão colegiada conclu
ído
pela regularidade da concessão da tutela
inaudita altera
pars
, com fundamento no art. 300, § 2º, do CPC, o qual autoriza o contraditório diferido quando a urgência da medida ou o risco de ineficácia do provimento o justifiquem.

Conforme registrado no voto condutor, a urgência foi plenamente demonstrada pelo fundado receio de dilapidação patrimonial, risco esse potencializado pela mora prolongada e pela prova de recebimento de quantia milionária pelos Agravantes.

Ou seja, e
m casos de risco de frustração do crédito, a lei processual admite o diferimento do contraditório
, de modo que o
contraditório, portanto, foi apenas postergado, e não suprimido, tendo sido exercido de forma ampla pelos Embargantes por meio do próprio Agravo de Instrumento
, i
nexist
indo
, pois, omissão ou violação ao devido processo legal.

Os Embargantes suscitam
ainda
omissão quanto à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, seja por natureza alimentar, seja por estarem abaixo do limite de 40
salários mínimos
.

Sem qualquer razão, contudo, uma vez que o
acórdão embargado examinou diretamente essa matéria, refutando-a com base em dois pilares:
p
rimeiro, afastou a natureza alimentar (art. 833, IV, CPC), por ter constatado que as contas não eram contas-salário e apresentavam
intensa
e quase diária movimentação financeira, incompatível com a destinação exclusiva para proventos mensais
; s
egundo, afastou a proteção do limite de 40
salários mínimos
(art. 833, X, CPC), por entender

que essa proteção não é automática e exige prova de que os valores constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus que não foi cumprido
, em
consonância
com a jurisprudência atual do STJ
transcrita no acórdão
(REsp 1.677.144/RS)
:

“
Nesta última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a
assegurar o mínimo existencial
”
(cf.
REsps
1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024
)
”

Portanto, o colegiado concluiu que utilizar a regra da impenhorabilidade como uma
“
blindagem patrimonial
”
para se esquivar do cumprimento de obrigações legítimas subverteria a lógica do sistema e premiaria a má-fé
, inexistindo, do mesmo modo, qualquer
omissão, mas divergência de mérito com a conclusão devidamente fundamentada do Tribunal.

Os Embargantes insistem
também
que a averbação é juridicamente inviável porque o imóvel já havia sido alienado a terceiro.

Ora, aqui também o
acórdão embargado foi claro ao enfrentar o tema
, já que a
decisão colegiada firmou que a averbação da lide na matrícula é uma medida cautelar idônea para publicidade e prevenção de fraude, deferida no poder geral de cautela do magistrado (art. 301 do CPC).

Diante disso, o
fato de o imóvel ter sido vendido não é um óbice, mas sim um fator que reforça a necessidade da averbação, pois serve para alertar o terceiro adquirente e futuros interessados sobre a disputa judicial que gira em torno justamente dos valores oriundos dessa venda, prevenindo futuras alegações de boa-fé e fraude à execução (art. 792 do CPC).

Assim, o tema foi exaustivamente analisado, e a pretensão se resume à rediscussão do acerto da medida processual adotada, o que é vedado em sede de declaratórios.

Por fim, os Embargantes alegam omissão quanto ao distrato com quitação plena, que, segundo eles, extinguiria a obrigação.

Ocorre que o
acórdão embargado também analisou essa questão, consignando que, embora o distrato exista, sua força probatória, em sede de cognição sumária, foi abalada pela conduta contraditória dos próprios Embargantes.

O voto ressaltou que os Embargantes, em contranotificação, confessaram parte do débito e propuseram pagamento parcelado, o que é absolutamente incompatível com a alegada quitação plena e irrestrita.

Assim
, o julgado concluiu que a validade e o alcance liberatório do distrato constituem matéria que demanda dilação probatória, sendo insuficiente, nesta fase sumária, para infirmar a prova da probabilidade do direito do Embargado, razão pela qual a tutela de urgência foi mantida. Não há omissão, mas ponderação expressa sobre a prova documental apresentada.

Conclui-se,
pois
, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
agravo de instrumento

que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, como já dito, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos
elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Por
oportuno
, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
em relação à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi favorável apenas em parte
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025